Tribunal: TJES
Processo: 5004424-02.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004424-02.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI
RECORRIDO: TERIS HENRIQUE GOMES SOUZA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004424-02.2022.8.08.0011

RECORRENTE: TERIS HENRIQUE GOMES SOUZA

RECORRIDO: MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
TERIS HENRIQUE GOMES SOUZA
em face de
LOJAS AMERICANAS S.A. e MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI.
Narra a autora, em síntese, o requerente em junho de 2021 efetuou a compra de uma CADEIRA GAMER GIRATÓRIA PRETO/AZUL no importe de R$836,96(oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), no site da 1°requerida a qual possui parceria com a 2° requerida.
O produto adquirido apresentou vícios, em razão disso contatou a primeira requerida solicitando o cancelamento da compra e a restituição do valor pago. A requerida efetuou a restituição do valor de R$629,43 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) e o vale de R$207,53 (duzentos e sete reais e cinquenta e três centavos). Contudo, o requerente recebeu da 2° requerida mensagens de cobranças indevidas via whatssap, e-mails, via correio pelo 2° Cartório de Protestos da Comarca de Cachoeira de Itapemirim. Com isso, a 2° requerida introduziu o nome do requerente de modo negativado aos órgãos de proteção ao crédito em razão da aquisição da CADEIRA GAMER GIRATÓRIA PRETO/AZUL no valor de R$ 836,96. Requer o autor indenização, a título de danos morais, no valor de R$3.000,00.

A primeira requerida apresentou contestação (ID. 3747441), alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir ante a perda do objeto e ilegitimidade passiva. No mérito, aduz ausência de responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis.

Por sua vez, em sede de contestação (ID. 3747446), a segunda Requerida alegou, preliminarmente, a não inversão do ônus da prova. No mérito, alega a legitimidade da dívida e, portanto, inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3747461), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante o exposto, nos termos do artigo 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que DECLARO inexistentes quaisquer débitos em nome do autor junto as requeridas no que tange a compra da a CADEIRA GAMER GIRATÓRIA PRETO/AZUL no importe de R$836,96 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), e DETERMINO que o nome do requerente seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito (ratificando os termos da liminar a seu tempo concedida), bem como CONDENO solidariamente as requeridas ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.”

Irresignado, a requerida MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI interpôs recurso inominado (ID. 3747490). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“Compulsando aos autos, verifico que aparentemente houve falha na comunicação entre a primeira e segunda requeridas, posto que a primeira requerida solucionou de forma administrativa o problema do requerente. Conforme se verifica dos documentos juntados com a peça exordial e das peças contestatórias, a primeira requerida era de fato a intermediadora da compra e a segunda requerida a fornecedora, portanto, indiscutível que cabiam igualmente a ambas as requeridas o reembolso ao autor. Uma vez cancelada a compra e realizado o reembolso ao autor, não há que se falar em débito em aberto por parte do requerente, tão pouco negativação de seu nome.”

[...]

“... diante da grave falha na prestação de serviço das requeridas, o autor teve seu nome negativado, o que inegavelmente causou danos ao requerente no momento em que teve seu nome negativado sem qualquer motivo para tal.”

[...]

“Assim, tenho que merece acolhida o pedido para que seja declarada a inexistência de débito em nome do requerente quanto a aquisição da a CADEIRA GAMER GIRATÓRIA PRETO/AZUL no importe de R$836,96 (oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).”

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado. Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)